Tribunal: TJDFT
Processo: 0703214-22.2024.8.07.0009
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Ementa: Direito civil. Apelação cível. Imissão de posse. Gratuidade da justiça. Cerceamento de defesa. Sobrestamento do feito. Cessão de direitos invalidada. Comodato. Benfeitorias. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente o pedido de imissão de posse, reconhecendo a nulidade da cessão de direitos por vício de consentimento e ausência de pagamento, e reputando injusta a posse exercida pelo recorrente. A sentença também julgou improcedente o pedido reconvencional de indenização por benfeitorias, por ausência de boa-fé e de autorização do proprietário, além de afastar a competência do juízo cível para apreciar pedido de indenização por verbas trabalhistas.
II. Questão em discussão
2. Há quatro questões em discussão: (i) apreciar o pedido de revogação da gratuidade da justiça ao réu; (ii) verificar se houve cerceamento de defesa e se há nulidade do processo; (iii) analisar o pedido de sobrestamento do feito, diante de causa prejudicial externa; (iv) decidir se o réu tem direito à indenização por benfeitorias.
III. Razões de decidir
3. Não se revoga gratuidade da justiça, em sede recursal, sem a prova de que não mais subsiste a hipossuficiência que deu ensejo à concessão do benefício.
4. Inexistindo requerimento das partes de dilação probatória, não há que se cogitar de violação aos direitos ao contraditório e à ampla defesa pelo sentenciamento do feito com apoio no art. 355, do CPC. Estando os autos instruídos com documentos suficientes para a adequada resolução da lide, o julgamento antecipado do mérito não configura cerceamento de defesa, mas, sim, um dever do juiz.
5. Sendo evidente que a ação de usucapião do imóvel, ajuizada posteriormente à prolação da sentença de imissão de posse, não constitui causa prejudicial externa ao julgamento da apelação, há que ser indeferido o pedido de sobrestamento do referido recurso.
6. Se a ocupação do imóvel decorreu de comodato, bem como, levando-se em conta que, nesse caso, a indenização por benfeitorias úteis e voluptuárias exige prova de prévia autorização do comodante, conforme o art. 584, do CC, há que ser mantido o julgamento de improcedência do pedido reconvencional de indenização, quando não demonstrado que as benfeitorias erigidas se qualificam como necessárias.
IV. Dispositivo
7. Apelo não provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 355, 370, 98, § 3o; CC, art. 584.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0706849-42.2023.8.07.0010, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, j. 03/07/2025; TJDFT, APC 0722167-58.2024.8.07.0001, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, j. 27/03/2025; TJDFT, APC 2016.06.1.012840-0, Rel. Des. Romulo De Araujo Mendes, j. 18/07/2018; STJ, AgRg no AREsp n. 133.028/MS, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 24/04/2012.